Tribunal: TJDFT
Processo: 0718533-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER/DF. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA.
1 - As dívidas decorrentes de contrato de financiamento com recursos do Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER/DF têm natureza de dívida ativa não tributária, nos termos do artigo 39, § 2o, da Lei no 4.320/1964 e se submete ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto no 20.910/1932.
2 - Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a despeito da previsão de cláusula de vencimento antecipado da dívida, em contratos com prestações parceladas, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão respectiva é o do vencimento do pacto, qual seja, a data estipulada para pagamento da última prestação.
Agravo de Instrumento provido.